Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0729557-87.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento de medicamento à beneficiária do plano de saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Todavia, após a apresentação de contraminuta pela segurada, a agravante requereu a desistência do recurso ante a prolação de sentença na origem (id. 30257919). Desta feita, é cediço que o pedido de desistência ao recurso tem como efeito imediato a extinção do procedimento recursal. Outrossim, conforme se depreende dos autos originários (id. 106605232, no Processo n. 0729678-15.2021.8.07.0001), verifico que, de fato, o feito foi sentenciado em 21.10.2021, julgando procedentes os pedidos iniciais. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator